Tribunal: TJDFT
Processo: 0722360-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio tentado (art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em decorrência de disparo de arma de fogo contra a vítima, durante desentendimento relacionado à cobrança de dívida. A Defesa alega ausência de fundamentos concretos para a prisão cautelar e pleiteia a revogação da custódia, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais e os fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige demonstração de prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP.
4. No caso concreto, a conduta imputada ao paciente — disparo de arma de fogo na boca da vítima, em via pública e com exigência de transferência bancária — evidencia gravidade concreta dos fatos e periculosidade do agente.
5. O modus operandi, a motivação negocial premeditada e a execução do crime em espaço público, na presença de testemunhas, demonstram risco efetivo à ordem pública.
6. O paciente não possui vínculo com o distrito da culpa, tendo se deslocado de outro Estado para cobrança da dívida, sendo localizado apenas após diligências, o que reforça o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, e prejudica eventual substituição por cautelares diversas.
7. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas e insuficientes para o caso, por ora, dada a periculosidade do paciente e as circunstâncias do crime.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.